Tribunal: STF
Processo: ARE 1387994
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO CUSTEADO PELO EMPREGADOR. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO REGIDO PELA LEI 13.015/2014. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE (SÚMULA 333 DO TST). Recurso que não logra demonstrar o desacerto da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. Agravo não provido” (e-doc. 57). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 67).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o inc. IX do art. 114 e o § 2º e o caput do art. 202 da Constituição da República (e-doc. 66).



    Argumenta que “a natureza dessa prestação e serviço não está alicerçada em regras de direito do trabalho pois o que se discute nos autos é a validade da alteração estatutária realizada ao plano da reclamante” (fl. 7, e-doc. 66).



    Pede “seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciação da lide, em razão da natureza jurídica estabelecida entre as partes” (fls. 7-8, e-doc. 66).



    3. Em 8.7.2020, o Vice-Presidente do Tribunal de origem encaminhou os autos para a Segunda Turma em razão do Tema 190 da repercussão geral (e-doc. 78).



    4. Em 18.11.2020, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “(…) No caso dos autos, consta da decisão agravada ‘não se trata de pedido de complementação de aposentadoria, portanto, não são aplicáveis as decisões dos Recursos Extraordinários 586.453 e 583.050 do STF que firmaram a competência da Justiça Comum para processar as demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência em que se busca o complemento de aposentadoria’. Isto porque, os reclamantes pretendem a manutenção do plano de saúde nas condições estabelecidas no FEAS (Fundo Economus de Assistência Social), instituído pelo Economus (Instituto de seguridade Social entidade de previdência complementar privada)” (e-doc. 83). 



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 91).



    O agravante alega que “a recorrida ajuizou reclamatória trabalhista visando discutir cláusulas de plano de saúde – FEAS, criado para os aposentados e administrado pela entidade de previdência privada” (fl. 6, e-doc. 94).



    Sustenta que, “no presente caso, discute-se questão relativa a cláusulas de plano de saúde criado e administrado por entidade de previdência privada, não podendo ser atraída a competência da Justiça do Trabalho para sua apreciação. Tem-se, pois, que no caso concreto se discute obrigação decorrente de contrato de previdência complementar, de natureza privada, firmado entre os recorridos/beneficiários e a contratante – ECONOMUS – atraindo a competência da Justiça Comum, sob pena de se perpetuar a violação direta e literal do artigo 114 da Constituição Federal. (…) [O] objeto da demanda não decorre do contrato de trabalho havido entre o autor e o recorrido, mas sim de legislação previdenciária e cível referente a plano de saúde” (fl. 8, e-doc. 94). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro relator no Tribunal Superior do Trabalho assentou:



    “(…) a decisão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a Justiça do Trabalho é competente para o julgamento de ação na qual se discute o plano de saúde pago pela entidade de previdência privada, criada e mantida pelo ex-empregador, sendo o benefício assistencial de saúde decorrente da relação de trabalho havida entre as partes” (fl. 11, e-doc. 57). 



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser a Justiça Trabalhista competente para julgar ações decorrentes de relação empregatícia, ainda que o conteúdo específico seja de direito civil. Assim, por exemplo: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO CUSTEADO PELO EMPREGADOR NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.306.544-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de relação de emprego. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 932.151-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2017). 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JUDICANTE EM RAZÃO DA MATÉRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO, PROPOSTA PELO EMPREGADO EM FACE DE SEU (EX-)EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114 DA MAGNA CARTA. REDAÇÃO ANTERIOR E POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/04. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS. IMPERATIVO DE POLÍTICA JUDICIÁRIA. Numa primeira interpretação do inciso I do art. 109 da Carta de Outubro, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho, ainda que movidas pelo empregado contra seu (ex-)empregador, eram da competência da Justiça comum dos Estados-Membros. 2. Revisando a matéria, porém, o Plenário concluiu que a Lei Republicana de 1988 conferiu tal competência à Justiça do Trabalho. Seja porque o art. 114, já em sua redação originária, assim deixava transparecer, seja porque aquela primeira interpretação do mencionado inciso I do art. 109 estava, em boa verdade, influenciada pela jurisprudência que se firmou na Corte sob a égide das Constituições anteriores. 3. Nada obstante, como imperativo de política judiciária -- haja vista o significativo número de ações que já tramitaram e ainda tramitam nas instâncias ordinárias, bem como o relevante interesse social em causa --, o Plenário decidiu, por maioria, que o marco temporal da competência da Justiça trabalhista é o advento da EC 45/04. Emenda que explicitou a competência da Justiça Laboral na matéria em apreço. 4. A nova orientação alcança os processos em trâmite pela Justiça comum estadual, desde que pendentes de julgamento de mérito. É dizer: as ações que tramitam perante a Justiça comum dos Estados, com sentença de mérito anterior à promulgação da EC 45/04, lá continuam até o trânsito em julgado e correspondente execução. Quanto àquelas cujo mérito ainda não foi apreciado, hão de ser remetidas à Justiça do Trabalho, no estado em que se encontram, com total aproveitamento dos atos praticados até então. A medida se impõe, em razão das características que distinguem a Justiça comum estadual e a Justiça do Trabalho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata correlação. 5. O Supremo Tribunal Federal, guardião-mor da Constituição Republicana, pode e deve, em prol da segurança jurídica, atribuir eficácia prospectiva às suas decisões, com a delimitação precisa dos respectivos efeitos, toda vez que proceder a revisões de jurisprudência definidora de competência ex ratione materiae. O escopo é preservar os jurisdicionados de alterações jurisprudenciais que ocorram sem mudança formal do Magno Texto. 6. Aplicação do precedente consubstanciado no julgamento do Inquérito 687, Sessão Plenária de 25.08.99, ocasião em que foi cancelada a Súmula 394 do STF, por incompatível com a Constituição de 1988, ressalvadas as decisões proferidas na vigência do verbete. 7. Conflito de competência que se resolve, no caso, com o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho” (CC n. 7.204, Relator o Ministro Carlos Britto, Plenário, DJe 9.12.2005).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência.



    8. O exame do argumento de que, “no presente caso, discute-se questão relativa a cláusulas de plano de saúde criado e administrado por entidade de previdência privada”, demandaria o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos e das cláusulas contratuais, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. TRABALHISTA. PLANO DE SAÚDE. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. CONTROVÉRSIA QUANTO À OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DURANTE A SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABAHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.179.427-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de Competência. Empresa em recuperação judicial. Lei 11.101/05. Controvérsia decorrente da relação de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.195.199-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 



    “DIREITO DO TRABALHO. TRABALHO AUTONÔMO. HORAS DE SOBREAVISO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.212.736-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1.10.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora